Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703764-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA MATOSO SILVA AGRAVADO: PATRICIA ARAUJO DO NASCIMENTO FARIAS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIANA MATOSO SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos 0707445-69.2018.8.07.0020, que indeferiu o pedido de modificação do polo passivo e o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Exclua-se a advogada da autora, conforme decisão de Id. 72666150. Tentada a intimação pessoal da autora/reconvinda para regularização da representação processual, diante da renúncia ao mandato (Id. 23916267), não foi encontrada no endereço informado nos autos; sendo desconhecido o seu paradeiro. Indefiro o pedido de modificação do polo passivo da reconvenção (Id. 108659789), com a inclusão de AMANI ZALEN ARAUJO FARIAS e ELOA ZALEN ARAUJO DE FARIAS, uma vez que o pedido extrapola os limites da lide, pois o polo ativo do feito é composto apenas por PATRICIA ARAUJO DO NASCIMENTO FARIAS, sendo que o pedido contraposto não pode ser direcionado à pessoa fora da relação processual. Por consequência, indefiro o pedido de tutela de urgência de bloqueio de ativos financeiros em face de AMANI ZALEN ARAUJO FARIAS e ELOA ZALEN ARAUJO DE FARIAS. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 17 de janeiro de 2022 15:49:58. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito Argumenta sobre a possibilidade de ampliação subjetiva na reconvenção (art. 343, §3o do CPC/15) Alega que “A concessão da tutela de urgência, indeferida em primeira instância, possibilita que eventuais valores depositados na conta das filhas da Agravada possam garantir o ressarcimento dos prejuízos suportados pela Agravante.” Requer a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer a reforma da decisão interlocutória combatida deferindo a ampliação subjetiva do polo passivo da reconvenção proposta, no sentido de incluir as filhas da Agravada/reconvinda: AMANI ZALEN ARAUJO FARIAS, CPF 068.005.731-59 E ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS, RESIDENTES E DOMICILIADAS NA CNB 4, LOTE 7, APT. 803, TAGUATINGA, BRASÍLIA-DF; (61) 99596-9399 (FILHA AMANI). Requer, ainda, seja concedida tutela cautelar de urgência, com fulcro no art. 300 e 301 do CPC/15, a fim de que sejam bloqueadas eventuais contas bancárias em nome das filhas da Agravada/reconvinda, já que resta sobejamente provado que a estelionatária se utiliza de terceiros para ocultar patrimônio ilícito. Ainda, pede-se que seja determinada buscas nos sistemas do INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD em nome de AMANI ZALEN ARAUJO FARIAS, CPF 068.005.731-59 E ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS, como meio de garantir o resultado útil ao processo, consubstanciada na reparação do dano material sofrido pela Agravante/reconvinte. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. Em uma análise preliminar, entendo que não há plausibilidade do direito invocado pela agravante, pois, em que pese o art. 343, §3o do CPC prever a possibilidade de reconvenção contra o autor e terceiro, o art. 329 do CPC assim dispõe: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. No caso, a reconvenção foi proposta inicialmente em face da autora, e, posteriormente, a reconvinte/agravante pediu o aditamento com a inclusão de terceiros no polo passivo da reconvenção. Aplicando-se o art. 329 do CPC, tem-se que a reconvinte poderia aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a intimação da reconvinda/autora para contestar. Como na hipótese, a agravante/reconvinte pediu o aditamento após a intimação da reconvinda/agravada para apresentação de contestação à reconvenção e réplica, tal aditamento, em princípio, dependeria do consentimento da parte contrária. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de fevereiro de 2022